Tribunal: TJES
Processo: 5003998-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003998-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA
RECORRIDO: NEUSA MARIA TERCI ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003998-30.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

RECORRIDO:
NEUSA MARIA TERCI ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO NÃO SINALIZADA CORRETAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.914,22 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa da Recorrente a partir do indeferimento da produção de prova oral, sendo certo que o juiz pode indeferir as provas que considerar desnecessárias ao julgamento da causa, destacando-se que, no caso concreto, a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da demanda.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a Recorrida comprova, a partir do vídeo e das fotos juntados aos autos, que o condutor do veículo pertencente à Recorrente não sinalizou adequadamente a conversão que faria à direita (veículo que estava com o alerta ligado – e não a seta direcional -, tornando impossível à Recorrida distinguir em que direção seguiria o caminhão da Recorrente), de modo a surpreender a Recorrida, que conduzia o seu veículo regularmente na via (que possui duas faixas) pela direita.

(4). Com efeito, evidente que o condutor do caminhão deu azo ao sinistro ocorrido, sendo a Recorrente, por isso, a única responsável pela reparação dos danos causados na hipótese (não havendo que se falar em eventual culpa da Recorrida), os quais foram corretamente identificados pelo Juízo
a quo
, inclusive no que se refere aos danos morais, sendo certo que os fatos narrados acarretaram abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, de forma que adequado o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)